Tribunal: TJBA
Processo: 8021394-48.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021394-48.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JULIANA COTRIM TELLES Advogado(s): DIEGO BORGES RAMOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJ/BA Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS DECORRENTES DE ASCENSÃO PROIBIDA DE TÉCNICOS JUDICIÁRIOS, DE APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES DE SERVIDORES, ALÉM DO NÃO PREENCHIMENTO DE VAGAS ORIUNDAS DO EDITAL DE APROVEITAMENTO Nº 96/2017 E DE RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE A ALCANÇAR A POSIÇÃO DA PARTE AUTORA. TESES FIRMADAS PELO ÓRGÃO PLENÁRIO DESTA CORTE. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021394-48.2019.8.05.0000, figurando como Impetrante JULIANA COTRIM TELLES e Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.